Tribunal: STF
Processo: RE 550846
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. COFINS E PIS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Para fins de apuração da base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS calculadas a partir da receita bruta, é relevante a distinção entre os quadros fáticos-jurídicos a que submetidas, de um lado, a simples prestação de serviços de agenciamento de mão-de-obra, e, do outro, a prestação integral de serviços terceirizados. Importância da diferenciação que se confirma na leitura dos precedentes invocados pela própria agravante.



    2. Para que fosse possível reverter o acórdão-recorrido, prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessário reabrir a instrução probatória, procedimento incompatível com o julgamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.